Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-61.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800291-61.2023.8.14.0012

APELANTE: LEILSON LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800291-61.2023.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Cametá

APELANTE:
LEILSON LOPES RIBEIRO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. VALIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO PARCIAL DE VETORES DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de substância entorpecente (maconha) em porções totalizando aproximadamente 446g, confirmada por laudos de constatação (provisório e definitivo), com sentença que fixou a pena em 08 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 800 dias-multa. Na apelação, o réu (i) requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade; (ii) postulou a nulidade das provas derivadas de ingresso domiciliar sem mandado, com absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de recorrer em liberdade pode ser conhecido na via recursal eleita, e, em caso negativo, se há flagrante ilegalidade a justificar habeas corpus de ofício (CPP, art. 654, § 2º); (ii) saber se o ingresso policial em domicílio sem mandado foi amparado por justa causa apta a legitimar a medida e, por conseguinte, a validade das provas obtidas; e (iii) saber se a dosimetria comporta redução da pena-base diante da revaloração dos vetores do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006, com eventual alteração do regime inicial.

III. Razões de decidir

3. O pedido de recorrer em liberdade, deduzido na apelação, é incognoscível por inadequação da via, pois deve ser submetido à Seção Criminal mediante habeas corpus; examinada, de ofício, a hipótese de flagrante ilegalidade (CPP, art. 654, § 2º), não se verifica teratologia ou constrangimento ilegal, diante da fundamentação concreta da prisão.

4. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo: informações prévias do serviço de inteligência sobre foragido traficando no local, abordagem no perímetro, apreensão inicial com o réu, confissão quanto à existência de mais droga enterrada e subsequente localização do entorpecente — quadro que configura justa causa e situação de flagrante, conforme a diretriz do STF no RE 603.616/RO (repercussão geral).

5. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram a diligência. Improcede o pleito absolutório.
6. Dosimetria: (a) mantida a avaliação negativa dos antecedentes, por existirem condenações pretéritas; (b) afastada a valoração negativa da personalidade, por fundamentação inidônea (lastreada apenas em antecedentes e ações em curso); (c) afastada a negativação das consequências, por se apoiar em juízo abstrato sobre o tráfico, sem individualização; (d) comportamento da vítima não pode agravar a pena (Súmula 18/TJEPA), impondo-se neutralidade; (e) afastada a negativação da natureza/quantidade por premissa fática equivocada (apreensão apenas de maconha). Redimensiona-se a pena-base para 05 anos e 08 meses de reclusão e 560 dias-multa.

7. Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição. Inaplicável o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante maus antecedentes. Pena definitiva redimensionada para 05 anos e 08 meses de reclusão e 560 dias-multa. Regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a sanção para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEILSON LOPES RIBEIRO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá que a condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 800 (oitocentos) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio do réu sem ordem judicial, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena base ao mínimo e pela revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, recomendando, contudo, a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CP, com manutenção do quantum da pena.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Em suas razões recursais
,
LEILSON LOPES RIBEIRO
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso por entender que
“há necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na latente periculosidade do réu, evidenciando que em liberdade compromete a paz social, pois, aparentemente, se dedica ao crime. Ademais, a quantidade de drogas que armazenava, demonstra que possui conexões maiores dentro do tráfico de drogas, portanto, solto, estará apto a retomar tais contatos, e continuar suas atividades ilícitas”
, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em seus demais termos.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 17h00min, na Rua São Sebastião, n° 687, Bairro Castanhal, neste Município de Cametá/PA, o acusado, já qualificado, praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de estar na posse de 01 (um) tablete e 04 (quatro) porções de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 459g, sendo que pelas circunstâncias tudo se destinava ao tráfico de entorpecentes.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, a polícia militar recebeu informações do serviço de inteligência relatando que um indivíduo foragido da justiça estaria

comercializando drogas no bairro Castanhal, assim, uma guarnição da PM se dirigiu ao local, circunstância em que, ao chegar na casa informada, abordaram o denunciado e este disse se chamar Lailson Lopes Ribeir, no mesmo ato, fora encontrado com ele 01 (uma) porção de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente12g. Ao ser inquirido pelos policiais se haveria mais drogas no local, o acusado disse que teria mais entorpecentes enterrados no piso da casa que é chão batido, assim, em diligência, os policias encontraram 01 (um) tablete de porções e mais alguns pedaços de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 397g. O acusado informou ainda que teria entregue um pedaço de droga para sua irmã Sorane Caldas Pantoja. Ao ser indagada, Sorane disse ter jogado a droga no entorno do imóvel, assim, os policiais procederam buscas no local e encontraram 01 (uma) porção de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 50g. No mesmo imóvel foi encontrado 03 (três) aparelhos celulares.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que tem passagem por diversos crimes, bem como relatou que veio para Cametá buscar a carga de “maconha” que o individuo de alcunha “patolão” mandou lhe entregar, tendo pago o valor de R$ 1.000,00(mil)reais a Patolão, via pix, pela compra da droga. O denunciado disse que sua irmã Sorane Caldas Pantoja não participa da venda de entorpecentes.”

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara de Cametá condenou
LEILSON LOPES RIBEIRO
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 800 (oitocentos) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio do réu sem ordem judicial, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena base ao mínimo.

Em relação ao pedido de declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais no domicílio do réu sem ordem judicial, com consequente absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, tem-se que materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente configurados nos autos pelo auto de prisão em flagrante do réu, auto de apreensão e exibição de objeto, atestando a apreensão de 5 (cinco) porções de erva seca assemelhada a maconha, com peso total aproximado de 446g (quatrocentos e quarenta e seis gramas), cujo caráter deletério encontra-se confirmado pelos laudos de constatação provisório e definitivo constantes nos autos, bem como pela prova oral carreada com oitiva dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Acerca da validade das provas decorrentes de diligência de ingresso domiciliar sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
revela-se legítimo
, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Consoante o aludido julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção da medida
, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito,

Na hipótese, forçoso reconhecer restou demonstrada nos autos a
ocorrência de razões suficientes que indicassem, previamente à diligência, restar caracterizada a situação de flagrância delitiva
a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Consoante depoimento judicial dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na apreensão da droga,
a entrada dos policiais no domicílio do acusado foi precedida de trabalho do serviço de inteligência da polícia
, que já havia apurada a possível ocorrência de traficância no local, repassando à guarnição as informações necessárias à diligência.

Nesse sentido, tem-se a oitiva da testemunha
PM

ANDERSON DAMASCENO SILVA
que
,
em juízo, declarou [...] Que trabalhou na diligência referente a esse processo;
Que já tinha ouvido falar do acusado Leilson;
Que desde que era criança ouvia falar que o acusado era envolvido com criminalidade; Que ouvia falar no nome “Capela” que aprontava em Cametá desde que era moleque;
Que sobre os fatos apurados, o serviço de inteligência passou para eles que o acusado estava na condição de foragido; [...]; Que não pegou o mandado de prisão do acusado; Que havia informações que o acusado estava traficando no Bairro do Castanhal; Que a inteligência fez o levantamento da casa onde ele estava residindo e lhe passou; Que se deslocaram ao local em duas guarnições; Que quando chegaram era uma casa simples, nem cercada e nem murado; Que fizeram um cerco policial; que foi feito um leque e entraram;
Que não deram oportunidade ao acusado pois lhes falaram que ele era de alta periculosidade; Que já chegaram o enquadrando; Que o acusado não reagiu; Que o acusado ficou na posição e fizeram a sua abordagem; Que foi encontrado entorpecentes no bolso dele; Que era pouco; Que era um pedaço; [...]; Que perguntou se o acusado tinha mais drogas na casa; Que primeiramente o acusado tentou dizer que não era pessoa que os policiais procuravam mas depois confirmou que era ele mesmo e disse que haviam drogas na casa; Que perguntaram onde estava; Que o acusado disse que estava entorno de sua casa enterrada; Que o acusado disse também que tinha dado drogas a sua irmã; Que chamaram a irmã do acusado e ela disse que teria jogado as drogas fora; Que foram procurar entorno da casa e o acusado apontou onde a droga estava; Que encontraram a droga; Que era tablete de droga e uns pedaços menores; Que era um embrulho grande; Que estava enterrado envolto em uma sacola; Que acredita que era “maconha”, “Skank” ou algum derivado de maconha; [...];
Que acredita que o serviço de inteligência já estava a dias trabalhando na situação; [...]; Que não sabe dizer se as informações do serviço de inteligência foram em decorrência de “denúncias” anônimas; [...]; Que dentro do serviço de inteligência é formalizado protocolos para fazer o levantamento de informações; Que alguns casos é feito parceria com a polícia civil; Que algumas situações eram passadas diretamente para o Ministério Público; Que não sabe dizer se o protocolo do serviço de inteligência foi encaminhado para a polícia civil
[...]

No mesmo sentido, tem-se a oitiva da testemunha
PM EDUARDO HENRIQUE LOPES VIANA
que narrou [...] Que é cabo da polícia militar; Que trabalhou na diligência; Que conhece Leilson apenas de nome; Que sabia que o acusado já tinha cometido vários crimes: homicídio, tráfico de drogas;
Que em relação aos fatos do autos, disse que na polícia militar tem um serviço de inteligência dos policiais que trabalham à paisana fazendo levantamento; Que chegou a informação do acusado que estava foragido no Bairro Castanhal; Que montaram duas guarnições e fizeram a diligência; Que foram até o local e já tinha a imagem da casa
; Que não recorda se tinha o mandado de prisão do acusado; Que tinha a informação que ele era foragido da justiça e havia “denúncias” de tráfico de drogas; Que foram até a casa do acusado no Castanhal; [...]; Que já conheciam a casa; Que era uma casa aberta, ampla; Que o acusado morava nos fundos; Que chegaram e o acusado estava na parte que dá acesso a sua casa; Que fizeram a abordagem e a varredura no perímetro para verificar se havia mais pessoas com ele; Que um policial abordou o acusado, mas não recorda quem seria esse policial; Que depois que o “terreno” estava normalizado fizeram procuras para saber se haviam mais drogas; Que perguntaram para o acusado e ele informou que tinha droga enterrada ao lado de sua casa; Que falaram ao acusado que tinham informações que ele estaria guardando droga e perguntaram se estava enterrada e o acusado disse que sim; Que foi encontrado um tablete de “maconha”; Que também teve a outra droga jogada através da janela pela irmã do acusado; Que depois que ficaram sabendo disso; Que fizeram uma varredura pelo quintal e acharam a droga; Que não recorda se o acusado disse que a droga seria para vender [...].

E ainda, a testemunha
PM WALBER CONTENTE SANCHES
afirmou [...] Que trabalhou na diligência referente a esse processo; que não conhecia o acusado Leilson; Que não tinha ouvido falar dele;
Que tomou conhecimento do fato que estava sendo apurado através do serviço de inteligência da PM; Que foi feito um levantamento e o serviço de inteligência passou informação de que no Bairro Castanhal estava ocorrendo o tráfico de drogas praticado por um possível foragido da justiça
; Que fizerem diligência e conseguiram abordar o acusado próximo a sua residência, no quintal; Que foi encontrada uma porção de drogas; Que acredita que seria “maconha”; que perguntaram ao acusado se havia mais alguma coisa na casa e ele informou que tinha enterrado mais uma porção de drogas em seu quintal; Que fizeram a busca e encontraram a droga; Que o acusado mostrou exatamente onde a droga estava enterrada; Que quando chegaram, o acusado tentou negar que haviam mais drogas, mas como já possuíam informações de que ele possuía entorpecentes, o Tenente fez perguntas ao acusado e ele confessou que haviam mais drogas; Que conseguiram pegar a droga; Que não recorda se tinham mandado de prisão contra o acusado;
Que a informação que chegou é que o acusado era foragido
[...]

Portanto, havendo justa causa para a diligência, incabível a declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada policial no domicílio do réu, sendo incabível o provimento do pleito absolutório sob tal pálio.

Subsidiariamente, pugnou pela
redução da pena base
ao mínimo, o que
merece parcial provimento
, impondo-se o redimensionamento da pena, mas não ao mínimo legal como pleiteado.

Compulsado a dosimetria da pena constante na sentença hostilizada, tem-se que a individualização da sanção encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovaço e prevenço do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE
: normal à espécie;

2. ANTECEDENTES:

possui antecedentes, conforme certidão juntada aos autos
;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade voltada para o crime, pois possui antecedentes criminais, responde a diversos processos nesta comarca, inclusive com execução penal em andamento.

5. MOTIVOS:
o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:

negativas, considerando que o tráfico de drogas é a porta de entrada para a prática de diversos outros crimes neste município;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: foram apreendidas duas “espécies” de substâncias entorpecentes, sendo MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: a quantidade de substância apreendida foi mediana.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos
e
qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fica a
PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA.

Constata-se, portanto, que a pena base foi arbitrada entre os patamares mínimo e médio para o delito de tráfico de entorpecentes, fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da avaliação desfavorável dos vetores (1) antecedentes, (2) personalidade, (3) consequências, (4) comportamento da vítima e (5) natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Da leitura dos fundamentos apresentados na sentença recorrida para valoração dos referidos vetores, constata-se que alguns destes foram valorados desfavoravelmente ao réu sob fundamentação inidônea, impondo-se sua reapreciação, nos seguintes termos:

A valoração negativa dos
antecedentes
justifica-se pela existência de condenações transitadas em julgado anteriores ao fato ora apurado, conforme certidão de antecedentes constantes nos autos.

A valoração negativa da
personalidade
encontra-se inidoneamente fundamentada, uma vez que baseada unicamente na existência de antecedentes criminais e ações penais em curso, fatores inservíveis para acrescer desvalor à personalidade do agente, impondo-se o afastamento da valoração negativa este vetor, com consequente redimensionamento da pena base.

A valoração negativa das
consequências do delito
também deve ser afastada, pois fundamentada apenas nas consequências sociais do delito de tráfico de drogas abstratamente considerado, não individualizando especial desfavor da conduta do ora apelante.

O vetor
comportamento da vítima
apenas pode ser valorado como neutro ou favorável ao réu, sendo inservível para justificar exasperação da pena base, consoante entendimento consolidado na Súmula 18 deste TJEPA, que

preleciona:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

A valoração negativa da
natureza e quantidade da droga
encontra-se fundamentada em premissa fática equivocada, pois aduz a pluralidade de entorpecentes, (maconha e cocaína), o que não encontra respaldo nos autos, sendo patente que tanto o auto de apreensão quanto os laudos provisório e definitivo atestam que a droga apreendida tratava-se unicamente de maconha, pelo que também deve ser afastada a valoração negativa de tal vetor.

Portanto, em razão da reavaliação dos vetores para arbitramento da pena base,
remanescendo como desfavorável ao réu apenas o vetor antecedentes
, impõe-se o
redimensionamento da pena base
para patamar mais próximo ao mínimo legal, fixando-a
em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo à época do fato.

Nas etapas subsequentes da dosimetria, devem ser mantidos os termos da sentença quanto à inocorrência de atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, bem como a não incidência de majorantes ou minorantes, sendo necessário acrescer a inaplicabilidade do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em razão dos maus antecedentes do réu.

Por fim, ante o redimensionamento da pena para
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a sanção para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/09/2025